Tribunal: TJSP
Processo: 1005862-17.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005862-17.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
HANGAR 1 MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005862-17.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 39169 - NLL
2
VOTO No : 39169
EMB.DECL N.: 1005862-17.2019.8.26.0309/50000
COMARCA : JUNDIAÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
HANGAR 1 MANUTENÇÃO DE AERONAVES contra o v. Acórdão de fls.
199/201.
2. Alega a parte embargante que o acórdão padece de
obscuridade e contradição, na medida em que o caso dos autos trata de
taxa de polícia, e não de serviço público específico e divisível prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição. Aduz que o v. aresto não considerou
o descumprimento do requerimento que determinou a juntada dos atos
administrativos tendentes a determinar a efetividade do exercício do poder
de polícia. Aponta que, consoante entendimento do STF, a existência de
órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da
constitucionalidade da cobrança de taxa de localização e fiscalização.

É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, esta Corte de Justiça, após ampla análise
da matéria, fundamentou que a taxa de fiscalização de licença para
localização e funcionamento encontra previsão no art. 145, II, da
Constituição Federal, bem como nos arts. 77 e 78, ambos do CTN,
ressaltando, inclusive, que o STF já declarou a constitucionalidade da
referida exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005862-17.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 39169 - NLL
3
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a
matéria por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator